Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-41.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012584-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 058.485.051-44 (RECORRENTE), MARCELO MORAES MINEIRO GOMES - CPF: 056.427.391-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO DA COSTA MATOS (RECORRENTE), DIOGO DA COSTA MATOS - CPF: 038.460.271-11 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA BERICO - CPF: 040.025.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA EDJANE DA SILVA - CPF: 049.392.141-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA - CPF: 054.655.011-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES COSCO - CPF: 691.728.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANA DA SILVA - CPF: 048.518.321-84 (VÍTIMA), GUSTAVO DA SILVA - CPF: 054.655.011-89 (ASSISTENTE), CAROLINA EDJANE DA SILVA - CPF: 049.392.141-92 (ASSISTENTE), ANA PAULA FERREIRA BERICO - CPF: 040.025.331-31 (ASSISTENTE), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (ASSISTENTE), MARCOS ALVES COSCO - CPF: 691.728.111-53 (ASSISTENTE), MAYARA KELY ARAÚJO DE SOUSA (ASSISTENTE), ALINE (ASSISTENTE), PEDRO HERMÍNIO DE OLIVEIRA CARDOSO (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE), ELIZANDRA RODRIGUES DURIGON MAHNIS (ASSISTENTE), MARIA ALICE MONTEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 058.485.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA - CPF: 045.313.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO DO JÚRI AMPARADA EM PROVAS ROBUSTAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS RESPEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PREMEDITAÇÃO E FRIEZA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa, impondo-lhes penas de reclusão em regime fechado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (I) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, e (II) revisar a dosimetria das penas aplicadas, quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade e à proporcionalidade da fração utilizada para exasperação da pena-base.

III.
Razões de decidir

3. Não há que se falar em preclusão consumativa, como arguido preliminarmente pelo Ministério Público, uma vez que a
decisão de pronúncia, examinada em recurso em sentido estrito, restringe-se à verificação de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem adentrar em uma análise exauriente do mérito, conforme estabelece o rito escalonado do Tribunal do Júri.
Por outro lado, o recurso de apelação possui função distinta, permitindo a revisão do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, conforme disposto no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, em casos de alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Portanto, não se trata de reexaminar uma questão já decidida em recurso anteriormente interposto, mas sim de avaliar, de forma mais profunda e com cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas constantes nos autos.

4.
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

5. A decisão do Júri não se encontra dissociada das provas, estando sustentada por um robusto conjunto de elementos, como laudos periciais, relatórios técnicos e depoimentos testemunhais, os quais corroboram a participação dos recorrentes no crime.

6. Em casos envolvendo organizações criminosas que disseminam temor tanto às testemunhas quanto à comunidade, a admissibilidade de testemunhos baseados em relatos de terceiros, inclusive os provenientes de policiais que participaram da elucidação dos fatos, não devem se limitar à etapa de pronúncia, conforme preceitua o STJ no HC no 810692/RJ. O testemunho policial, frequentemente embasado em diligências formais e colhidos de maneira técnica, pode fornecer subsídios cruciais para a apreciação da materialidade e autoria, seja na decisão de pronúncia, seja na formação da convicção do tribunal do júri. A admissão de tais testemunhos não apenas preserva o princípio da busca da verdade real, mas também garante que o processo não seja frustrado pela ação intimidadora de organizações criminosas. Assim, se resguarda a legitimidade do julgamento e a efetiva proteção dos direitos da sociedade e da vítima, sem prejuízo das garantias constitucionais e processuais asseguradas aos réus.

7. A valoração negativa da culpabilidade encontra suporte na premeditação e na frieza com que o crime foi praticado, elementos que excedem o desvalor inerente ao tipo penal.

8. A majoração da pena-base em 1/6 por circunstância judicial desfavorável atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência como parâmetro adequado.

9. A aplicação da fração de 1/8, como pleiteada pela defesa, não é obrigatória e, no caso, resultaria em
reformatio in pejus
, vedada em recurso exclusivo da defesa.

IV.
Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

Tese de julgamento
:

11. "Não configura preclusão consumativa a interposição de recurso de apelação contra decisão do júri, ainda que precedida por recurso em sentido estrito, dada a natureza distinta de ambos."

12. "A decisão do Tribunal do Júri amparada em provas concretas e idôneas deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos, salvo se manifestamente contrária às provas dos autos."

13. "A negativação da culpabilidade com base na premeditação e frieza do crime é fundamentada e proporcional, justificando aumento na pena-base."

14. "A fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável é adequada e proporcional, desde que fundamentada, não sendo obrigatória a adoção de fração de 1/8."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 59; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2284634/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15/08/2023; TJ-MT, Enunciado no 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO MORAES MINEIRO

e
DIOGO DA COSTA MATOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou o apelante
MARCELO MORAES MINEIRO
pela prática dos crimes previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29,
caput,
ambos do Código Penal, e artigo 2o,
caput,
da Lei no 12.850/2013, aplicando-lhe a pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa; e o apelante
DIOGO DA COSTA MATOS
pela prática dos crimes previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29,
caput,
ambos do Código Penal, e artigo 2o,
caput,
da Lei no 12.850/2013, aplicando-lhe a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, os recorrentes pleiteiam a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois não existem elementos suficientes para comprovar que os apelantes atentaram contra a vida da vítima, sendo que a suposta participação deles no crime está fundamentada exclusivamente em testemunhos baseados em relatos de
“ouvi dizer”
. Subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena, buscando o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade, além da aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da preclusão consumativa. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar apresentada pelo Ministério Público e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto por
Marcelo Moraes Mineiro
e
Diogo da Costa Matos
, ao argumento de que estes outrora ajuizaram recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia que os encaminhou ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio, bem como, reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, no seu entender, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, desta feita sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, é importante destacar que os processos relacionados à competência do Tribunal do Júri, de natureza predominantemente criminal, seguem um rito escalonado, composto por duas fases principais e distintas. Esse modelo visa assegurar a regularidade do processo e evitar que qualquer acusação seja automaticamente submetida ao julgamento de um corpo de jurados, cuja decisão é orientada pela íntima convicção.

A primeira etapa, presidida por um juiz togado, limita-se a verificar a admissibilidade da acusação, mediante análise precária e superficial das provas, com o objetivo de aferir a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ou participação, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal.
Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias. (TJ-MT 00101585420138110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2022)

Nesse contexto, é consabido que a sentença de pronúncia não representa um juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas autoriza o prosseguimento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a análise exauriente dos fatos e provas. Assim, a decisão de pronúncia e os eventuais recursos interpostos contra ela, como o recurso em sentido estrito, não têm como finalidade o esgotamento da matéria probatória. Isso porque, tanto o magistrado sumariante quanto o Tribunal, ao examinarem tais recursos, devem restringir-se à análise da admissibilidade da acusação, sem aprofundar-se na análise das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico, denominada
judicium causae
.

Como mencionado, a segunda etapa, conduzida perante o Tribunal do Júri, é responsável pela análise integral e definitiva das provas, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão sobre a culpabilidade ou inocência do réu, com base na íntima convicção dos jurados. Assim, a verificação de eventual incompatibilidade entre o veredicto dos jurados e as provas constantes nos autos é uma atribuição exclusiva dessa fase, sendo realizada por meio de recurso de apelação, conforme o disposto no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Não se trata de reexaminar uma questão já decidida em recurso anteriormente interposto, mas sim de avaliar, de maneira mais aprofundada e em cognição exauriente, se a decisão dos jurados está em conformidade com as provas constantes nos autos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos” (N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva” (N.U 0015551-91.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, a alegação ministerial de preclusão judicial não se sustenta à luz da sistemática processual penal e do princípio do duplo grau de jurisdição. A existência de decisão anterior em recurso em sentido estrito não impede que o Tribunal examine, em sede de apelação, a regularidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando se alega que o veredicto é manifestamente contrário às provas. O reconhecimento da admissibilidade da acusação não equivale à análise definitiva da procedência das imputações, razão pela qual a tese de preclusão não se compatibiliza com o rito bifásico que rege os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, é importante registrar que acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público implicaria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como, ao princípio da paridade de armas, na medida em que limitaria de forma desproporcional o direito da defesa de recorrer contra eventuais equívocos do Conselho de Sentença, prerrogativa essa que não encontra restrição equivalente para a acusação.

Com base nestas considerações,
rejeito a preliminar
arguida pela acusação.

VOTO – MÉRITO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 23 de julho de 2020, por volta das 20h, nas imediações da Rua Rosário, no 280, Bairro Santo Antônio do Pedregal, nesta Capital, os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, mediante sucessivos choques elétricos, mataram a vítima Natana da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial no 1.1.01.2020.014808-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, a vítima estaria possivelmente aplicando golpes em diversas pessoas. Além disso, teria supostamente furtado e usado o cartão de crédito de uma pessoa (não identificada) que reclamou a pessoa responsável pela “disciplina” da organização criminosa denominada comando vermelho, o qual deliberou pela aplicação do “salve” (punição por conduta inadequada segundo o conceito das Organizações Criminosas).

No dia dos fatos, Natana saiu da casa de sua companheira Ana Paula Ferreira Berico, por volta das 19h, para ir à residência de seus pais, contudo, não chegou ao seu destino, em razão de ter sido interceptada pelos denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DI OGO DA COSTA MATOS e terceiros ainda não identificados, e levada ao local em que foi aplicado o “Salve”.

Consoante indicado no laudo de necrópsia, a vítima foi imobilizada, despida e submetida a uma sessão de choques elétricos por meio de um instrumento equivalente a um bastão, o que reduziu aos poucos a sua capacidade de respirar e, consequentemente, causou a sua morte por asfixia. Ressalta-se que a participação dos denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES e DIOGO DA COSTA MATOS no local do homicídio está confirmada por meio do Relatório Técnico no 225/2020/NI/DHPP-30/11/2020 (ID 73445793 - Pág. 40/53) e do Relatório Técnico no 025/2021/NI/DHPP-05/02/2021 (ID 73445793 – Pág.54/60).

O crime também foi cometido por motivo torpe, como forma de punição dos comportamentos da ofendida, por ter supostamente usado o cartão de crédito de pessoa ligada ao comando vermelho, bem como outras ações que estariam a desagradar a citada facção criminosa.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo, o delito de homicídio foi praticado com o emprego de meio cruel, porquanto a ofendida foi submetida a intenso sofrimento físico e desumano antes de ser assassinada.

A infração penal foi cometida com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de a ofendida ter sido atacada, imobilizada e levada para um terreno baldio, local em que foi despida e submetida a inúmeros choques elétricos, de modo que não pôde esboçar nenhuma reação de defesa.

No curso das investigações, também, restou apurado que os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, MARCELO MORAES MI NEIRO GOMES e DIOGO DA COSTA MATOS integram a organização criminosa denominada comando vermelho, constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos.

Descortinou-se que os denunciados EDUARDO PEREIRA RODRIGUES e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO inovaram artificiosamente o estado de coisa quando destruíram o HD que continha as imagens das câmeras de segurança do lava-jato de propriedade de EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, para produzir efeito no processo penal.

Em face do exposto, encontram-se os denunciados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”, MARCELO MORAES MINEIRO GOMES, vulgo “Mineiro, Gordinho e Marcelinho” e DIOGO DA COSTA MATOS incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e EDUARDO PEREIRA RODRIGUES e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO, vulgo ‘Kelvin” como incursos nas sanções do artigo 347, § único, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia (...)” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o Boletim de Ocorrência
(Id. 173984658 – Pág. 07/08),
Certidão de Óbito
(Id. 173984658 – Pág. 27),
Laudo Pericial no 1.1.01.2020.014808-01
(Id. 173984664 – Pág. 11/49)
, Relatório Técnico no 225/2020/NI/DHPP
(Id. 173982004 – Pág. 40/53)
e

Relatório Técnico no 025/2021/NI/DHPP
(Id. 173982004 – Pág. 54/60)
, além da prova oral produzida.

Na fase extrajudicial, o apelante
Diogo da Costa Matos
declarou que não presenciou as pessoas saindo do local dos fatos, mas ouviu comentários de que quem havia saído de lá eram Torto, Léo Maconha, Bananeira e Barbado, além de outras pessoas cujos nomes não foram mencionados. Relatou, ainda, que ao retornar para sua residência, foi procurado por essas pessoas, que lhe disseram para ir até a casa de Eduardo para que ele fosse ao lava-jato retirar o DVR, sob a ameaça de que, caso não fizesse isso, haveria consequências para ele. Diogo enfatizou, em diversos momentos de seu depoimento, que teme por sua vida, dependendo do que venha a dizer durante seu interrogatório.

O apelante
Marcelo Moraes Mineiro
, na fase extrajudicial, negou qualquer envolvimento com os fatos. Alegou que, na data em questão, entre 20h20min e 20h40min, estava passando pela rua e decidiu entrar no local dos acontecimentos para fumar uma droga, onde permaneceu por cerca de dez minutos. Durante esse período, afirmou não ter visto a vítima, não ter percebido movimentação de pessoas ou ouvido gritos, mencionando apenas ter observado alguns usuários consumindo drogas no local. Por fim, negou que, na data dos fatos, tenha estado na companhia de
Gabriel Ítalo da Silva Costa
, conhecido como
“Torto”
, ou mesmo próximo a ele.

Tanto em juízo quanto em plenário, os apelantes optaram por exercer o direito de permanecer em silêncio.

Na fase policial, o corréu
Eduardo Pereira Rodrigues
, proprietário do lava-jato situado ao lado do local do crime, declarou que, após os fatos, duas pessoas em uma motocicleta foram até sua residência, bateram no portão e gritaram para ele
“atender a porra do celular”
. Ao atender o telefone, foi exigido que se livrasse do DVR das câmeras de segurança de seu estabelecimento, que haviam registrado toda a ação criminosa, com a ameaça:
“arranca a porra da gravação, senão é caguetação pra você mesmo e sua família”
.

Em novo interrogatório na fase extrajudicial,
Eduardo Pereira Rodrigues
esclareceu que quem foi até sua residência para pedir que atendesse o celular foi o apelante
Diogo da Costa Matos
, que na ocasião disse:
“atende a porra do celular, que os caras querem falar com você, que é pra arrancar as câmeras”
.

Ao atender a ligação, uma pessoa com voz masculina afirmou:
“é pra arrancar as porras das câmeras se não vai estar caguetando você mesma, nos vai matar você e sua família”
. Por fim,
Eduardo
ressaltou que não revelou essa informação anteriormente por temer por sua vida.

Em juízo,
Eduardo Pereira
declarou que foi ameaçado a retirar o DVR das câmeras de segurança, e que as ameaças foram feitas por telefone. Informou que alguém chamou por seu nome em frente à sua residência e pediu que atendesse o telefone. Contudo, para proteger sua integridade física, preferiu não comentar sobre a identidade do autor das ameaças, afirmando que todos os detalhes constam nas investigações. Confirmou, ainda, que duas pessoas foram até sua casa e que prestou auxílio no socorro à vítima.

O informante
Gustavo da Silva
, irmão da vítima, declarou, na fase extrajudicial, que ouviu comentários de que sua irmã teria furtado um cartão de crédito e que o proprietário do cartão buscou ajuda com o
“disciplina”
do Comando Vermelho, que atua no bairro, o qual teria autorizado a aplicação do
“salve”
na vítima. Em juízo, o informante confirmou ter tomado conhecimento de que o homicídio da ofendida foi cometido por membros do Comando Vermelho.

No plenário, o Investigador de Polícia Gerson Rodrigues de Assis declarou o seguinte:

“(...)No dia 20/07, durante o período noturno. Natana, uma mulher de aproximadamente 30 anos, foi levada para um local na região que fica na divisa entre o Bairro Renascer e o Bairro Pedregal, separados por um córrego. Ela foi atraída até o local, chamada por alguém. Parou seu carro nas proximidades, pois também trabalhava como Uber. Informações indicam que, ao descer do veículo, ela foi levada até o ponto onde ocorreu o “salve”.
A motivação do caso está relacionada a pequenos furtos que ela teria cometido na região e, principalmente, ao furto de um cartão de crédito
.
Ela teria se apropriado dos créditos desse cartão, pertencente a uma vítima que pediu socorro a facção Comando Vermelho
. Aquela região era liderada por um membro da facção conhecido como Gabriel Ítalo, vulgo Torto. Torto era uma grande liderança, um “Comandeiro” de renome na área. Naquela época, ele era considerado o “disciplina”, mas atualmente era o “dono da quebrada”. Ele quem teria determinado e autorizado a execução do “salve”. Ela foi levada para lá, atraída ao local. Parece que a chamaram, e ela desceu do veículo. Do ponto onde desceu, ela caminhou aproximadamente de 50 a 100 metros. Ela já foi sendo apanhada, empurrada até chegar no local do “salve”.
O “salve” aconteceu ao lado de um lava-jato localizado, acredito, na Rua Rosário Oeste
. Lá, ela foi abordada não apenas pelos investigados, mas também por outras pessoas que não conseguimos identificar. Havia mais envolvidos. (...) Lá,
ela foi levada e sofreu muitas agressões, tanto físicas quanto psicológicas. Por fim, foi submetida a aproximadamente 70 choques, conforme confirmado pela perícia médica realizada pelo IML
. Eu não me recordo, se deixaram ela pelada.
O corpo dela estava todo marcado, por choques, todo queimado, bastante agressões
. O local onde ela foi deixada, onde ocorreu o “salve”, era dentro de um quintal. Não era um terreno baldio, mas sim uma residência onde morava uma família, acho que eram duas irmãs e uma criança. Pasme, a moradora afirmou que não ouviu nada, pois estava dando banho na criança. Foi a própria criança que a alertou, dizendo: “Mãe, tem uma mulher caída no chão pedindo socorro”. Quando a moradora foi verificar, acreditando que o Comando a tivesse matado. No entanto, a vítima ainda estava viva, gemendo, com a voz muito fraca, pedindo ajuda. Ela mal conseguia falar. Eu acredito que ela não confirme, porque, infelizmente, é preciso entender que aquela é uma região de quebrada, habitada por pessoas humildes.
Eles não têm o que fazer, porque, se eles denunciarem ou até mesmo ajudarem, podem sofrer consequências.
Por exemplo, mais à frente eu vou falar sobre um dos acusados, um dos investigados no caso. Ele inicialmente negou ter ajudado, mas depois foi confirmado que ele também esteve envolvido.
Tenho uma informação, doutora, que não coloquei no papel, mas posso relatar à senhora: um funcionário do Samu tentou ajudar, mas não pôde fazer muito. Ele mora próximo ao local e temia que algo acontecesse com ele ou com sua família. Estamos lidando com uma facção muito perigosa
.
Estamos falando de pessoas extremamente perigosas
. Esse Gabriel Ítalo foi preso recentemente no Rio de Janeiro com metralhadoras, fuzis e tráfico de drogas. E agora está solto.
Esses jovens, que até então negaram envolvimento, apesar de suas negativas, temos provas técnicas contundentes que os colocam no local do fato de forma indiscutível
. Mas, falando do fato, após ela ser retirada do local e levada para o hospital, a Delegacia de Polícia Civil, a DHPP, foi acionada. Eu estava de plantão naquele dia e diligenciamos até o hospital. (...) A partir dali, tentamos buscar informações por meio de conversas e pedidos de denúncias. (...) Fomos até o local com viaturas caracterizadas, não descaracterizadas. A intenção era que, ao nos verem, surgissem denúncias. A sociedade confia muito na DHPP, que é uma polícia bastante ativa. (...)
As pessoas queriam ajudar, mas tinham muito medo
. Algumas apontavam algo ou mencionavam um nome, mas não conseguíamos entender completamente. Não podíamos sequer conversar abertamente, porque, se falássemos com eles, corria o risco de serem mortos. Estamos falando de um caso muito sério. A facção, a cada dia que passa, está tomando a cidade e o Estado. Doutora,
naquela época, o acesso às informações da tornozeleira eletrônica era bem amplo, o que nos permitiu localizar pessoas. Depois que identificamos o ponto, passamos a investigação para o núcleo de inteligência, que temos em nossa delegacia. O local apontado pela moradora foi fundamental
. Ela mencionou que o corpo estava próximo a uma pia. Porém, ela não saía para nos mostrar exatamente, talvez por medo, já que o lugar não tinha muro na frente, era tudo aberto, cercado apenas por arame, com um portão pequeno que é aberto. Ela nos indicava o local da porta de casa. Nós perguntávamos: “Aqui?” e ela respondia: “Não, mais ali”. Era importante encontrar o ponto exato. Com relação à tornozeleira eletrônica, ela indica a localização. (...) O Torto, que é o Gabriel Ítalo, e
o Bananeira, que é o Marcelo, estavam envolvidos
. Quanto ao Diogo, acredito que ele não estava no local, pelo menos não consta. Mas,
o Marcelo Bananeira e o Ítalo estavam juntos
.
Há uma forma de verificar isso, doutora, que fornece a posição exata. Se você consultar os dados de encontros, é possível observar onde houve proximidade, os dois tornozelados juntos, próximos, conversando, como daqui até ali
. (...) O Gabriel Ítalo chega ao local às 19h53min e se dirige ao ponto do “salve”, onde o corpo dela foi avistado pela testemunha, às 20h01min. O Torto permaneceu no local por aproximadamente 30 minutos. Trabalhei muitos anos com homicídios, e, normalmente, um homicídio ocorre em questão de segundos, você comete o crime e sai.
Mas, nesse caso, eles ficaram 30 minutos no local. Não querendo entrar em detalhes, mas, com a experiência que tenho em homicídios, posso afirmar, Trinta minutos é tortura, doutora! Trinta minutos é tortura! Foram 70 choques.
(...)
O caso dela foi muito longo, eles não foram com intenção de dar uma taca e ir embora, mas sim de matá-la
. (...)
O Marcelo Mineiro, conhecido como Bananeira, se aproxima do local do fato às 19h50min, lembrando que 19h53min o Torto chegou. E no local do “salve” às 20h04min
, o Torto chegou 03 minutos. Dando encontros dele com Torto, mas, em suas oitivas, ele afirmou que nunca esteve com o Torto.
Ele (Marcelo) alegou que foi buscar droga em um terreno baldio, porém não havia nenhum terreno baldio naquele local. Terreno baldio existe do outro lado do bairro, onde é necessário atravessar a ponte, atravessar para o Renascer. Lá tem um terreno baldio onde eles faziam uso de droga. O local em questão, contudo, era o quintal de uma residência familiar
. Na lateral havia uma quitinete e na frente, do outro lado, um lava-jato. Houve o encontro do Marcelo em outro ponto, que foi na casa de um dos novos investigados, que é o Igor Barbado. Lá, ele se encontrou com o Torto. Ele (Marcelo) afirmou que (do local dos fatos) ele saiu apenas para ir à casa do avô, na lixeira. Ele disse que poderia ter passado pela casa do Igor Barbado, mas que não parou. Contudo, consta que ele parou e que houve o encontro dos dois (Marcelo e Torto) no local.
Isso é indiscutível, é prova técnica
. (...)
No caso de Diogo, ele apresentou diversas contradições. Coincidentemente, sua tornozeleira estava desligada no momento dos fatos, no horário do crime, e só foi religada às 21h32min, quando tudo já havia terminado. Logo em seguida, ele passa pela rua onde os fatos ocorreram.
Doutora, é importante explicar como funciona a tornozeleira. Ela registra a localização a cada um minuto. A cada minuto, ela marca um ponto e segue registrando o deslocamento pela rua. Esses registros são pontilhados de minuto em minuto. Se a pessoa ficar parada em um local, a tornozeleira vai marcar vários pontos no mesmo lugar. Isso é algo indiscutível. (...) O Diogo seguiu com a tornozeleira desligada durante esse período e foi para a Rua Hortolândia, onde ele parou em uma determinada casa, que era a casa do Eduardo. Eduardo é o dono de uma quitinete ao lado do local dos fatos, onde o "salve" começou, onde os faccionados se reuniram. Houve muita gritaria nesse local, mas a testemunha afirmou não ter ouvido nada.
No lava-jato, havia quatro câmeras (...) que registravam quem passava pela rua. Depois do “salve”, eles viram a merda que fizeram, pois tinha as câmeras. Então, falaram para o Mauro (Diogo) que fosse até lá e mandasse retirar as câmeras, caso contrário, senão iria sobrar para ele (o dono do lava-jato)
. O Mauro foi até o local. Em momento algum ele disse: “Estou sendo obrigado a vir aqui falar isso, senão vão me matar”. Em vez disso, ele disse: “Vai lá e tira aquelas câmeras, porque, se você não tirar, vai sobrar para você e para sua família”. (...)
No dia do interrogatório dele (Diogo), ele disse que, infelizmente, não podia falar tudo, porque, se falasse, ele morreria
.
Ao ser questionado sobre quem estava envolvido, respondeu: “Vocês sabem quem são, mas eu só ouvi falar que é o Torto, Léo Maconha, o Bananinha, o Barbado”
. Ele colocou no papel. (...) Às 21h30min, ele passa pela Rua Hortolândia, para e dá esse recado (ao Eduardo). (...) A motivação confirmada, inclusive nos interrogatórios. Acho que até o Eduardo mencionou isso, não me recorde exatamente, mas foi dito que o principal motivo foi o cartão de crédito levado. (...) (Promotora – A forma de execução que a Natana sofreu, a maneira como eles a mataram, é característica dessa organização criminosa) Sem dúvidas. (...) (Defesa – O senhor pode explicar para os jurados, então, o que o Marcelo fez?)
O Marcelo é tido como faccionado.
E não é apenas por isso; ele também está envolvido em outros crimes. O Marcelo é investigado por outros crimes. (Defesa - Vamos ser objetivos. O que ele fez com a Natana?)
Natana não foi apenas agredida. Além dessas informações,
temos relatos de pessoas que jamais querem ser identificadas
. Todos eles a agrediram, chutaram e bateram nela.
(Defesa – O que exatamente o Marcelo fez?) Chutes, pancadas.
(
Defesa – De onde o senhor tirou isso?) De informações fornecidas por pessoas que não quiseram se identificar. E volto a dizer, estamos falando de uma organização criminosa.
(Defesa – Então o senhor ouviu dizer que ele fez isso?) Não, não foi ouvir dizer. Essas informações vieram de testemunhas e pessoas de grande importância na carreira policial, colaboradores que já contribuíram com flagrantes, prisões e informações fidedignas. (Defesa – Então o senhor obteve isso por meio de informantes ou de terceiros, que disseram que o Marcelo fez isso?) Sim, senhor (...). (Defesa – O que exatamente o Diogo fez com a Natana?) O Diogo teve uma participação significativa. Também não tenho dúvidas de que ele estava no local. Coincidentemente, a tornozeleira dele estava desligada no horário. (Defesa – Qual foi exatamente a ação dele?)
Todos participaram. A Natana não foi morta por tiros, mas sim por pancadas, empurrões, socos, chutes e choques.

(Defesa – Qual foi, então, a participação específica do Diogo?)

A informação que temos é de que todos participaram das agressões. No caso dele, ele esteve envolvido no uso de choques e em agressões contundentes.
Quando digo que todos participaram, refiro-me ao fato de que eles não estão sendo responsabilizados apenas por estarem no local do fato, mas também por integrarem a organização criminosa e cometerem as agressões. (Defesa – O que chegou ao conhecimento do senhor, considerando que as informações vieram de informantes? O que o Diogo fez? Qual foi a ação dele?)
O que chegou ao meu conhecimento, e que replico aqui em juízo, é que todos os citados participaram
, com exceção do Eduardo.
Eles estiveram envolvidos com chutes, socos e empurrões. A Natana foi agredida desde o momento em que saiu do carro.
(...)

Em plenário, a Investigadora de Polícia Elizandra Rodrigues Durigon Manhis detalhou sobre a elaboração dos relatórios técnicos relacionados aos equipamentos de monitoração eletrônica, conforme segue:

“(...) Foi solicitado pela autoridade policial um relatório para averiguar as pessoas monitoradas por tornozeleira em determinado horário no local dos fatos, levantado pelos investigadores de campo. De acordo com as coordenadas enviadas para análise, foi verificado que, no local dos fatos, havia cinco pessoas: três homens e duas mulheres. Dois desses homens foram identificados como tendo parado em determinado momento no local identificado como o local dos fatos, enquanto o terceiro apenas passou pelo local, sem registros de parada. Como conseguimos ver isso? Pelo sistema de tornozeleira, é possível verificar os horários em que as pessoas passam. Essa terceira pessoa, como mencionado, não apresenta informações de parada no local. Quanto às duas mulheres, ao ampliar o raio da análise para verificar mais detalhes, foi constatado que elas moravam em ruas próximas. Por esse motivo, apareceram na pesquisa, mas não há, em nenhum momento, informações de que elas tenham se aproximado do local onde efetivamente o fato ocorreu. Acredito que as residências dessas mulheres fiquem do outro lado da rua onde o fato aconteceu, e não há informações de que elas tenham transitado pelo local. Por isso, acredito que elas apareceram na análise devido ao raio um pouco mais amplo que utilizamos para capturar todos que pudessem ter acessado aquela área. (...) (Promotoria – Eu tenho um documento aqui que fala que o Diogo foi encontrado no local, que ele passou por lá. O Diogo é o acusado aqui presente. Além disso, há um relatório sobre a tornozeleira dele indicando que, antes desse horário, a tornozeleira não estava emitindo sinal. E o que significa isso? A tornozeleira não dar sinal.) Eu verifiquei que o Diogo aparece com o nível de bateria da tornozeleira muito baixo pouco antes do período analisado e após o final da análise. Ele aparece com um alarme indicando fim de bateria. A tornozeleira estava sem carga e, por isso, não conseguia emitir sinais (...). (Promotora - Então, isso significa que, entre aproximadamente 19h e 21h, ele estava sem sinal devido à falta de bateria?) Sem bateria. (Promotora – Quando retorna, ele passa pelo local dos fatos?) Isso. Estava lendo há pouco, e me parece que ele passou pelo local por volta das 20h40min, mais ou menos. Acho que é isso, mas não me recordo exatamente do horário, então prefiro não afirmar com certeza. É como se fosse um celular com bateria baixa; ele provavelmente deu uma pequena carga, e a tornozeleira voltou a emitir sinal. Durante o tempo em que fiz a análise, foi apontado que ele passou com o alarme de bateria baixa. Logo após, ele seguiu para a Rua Nortelândia. (Promotoria – Então, das 15h17min até as 21h24min, não sabemos onde ele estava?) Exatamente. O que eu preciso deixar bem claro é que a análise foi feita apenas entre 19h e 22h, então não temos informações sobre o período anterior. (Promotora – A tornozeleira aponta o local exato da coordenada?) Sim, ela aponta o local exato (...). (Promotora – Em relação ao Marcelo, ele estava no local do crime no horário dos fatos?) Sim, como eu mencionei, foram elaborados dois relatórios. No primeiro, apontei quem esteve nas imediações do local. Posteriormente, o delegado solicitou um detalhamento dessas duas pessoas que pararam no local: o Marcelo e o Gabriel. Nesse segundo relatório, apontei o horário em que chegaram nas proximidades da rua, o momento exato em que estiveram no local dos fatos e o tempo que permaneceram lá. Eles chegaram praticamente juntos, com uma diferença de poucos minutos. Se não me engano, o Marcelo saiu antes do Gabriel, mas ambos permaneceram no local por um período. Existe uma ferramenta no sistema que é de “rastro”, que permite individualizar cada pessoa por uma cor diferente. Com isso, conseguimos identificar que o Gabriel e o Marcelo estavam no local dos fatos, conseguimos ver que o Diogo passou pelo local e que as duas mulheres estavam afastadas. Dessa forma, conseguimos colocar as cinco pessoas no mesmo print, identificar cada uma em locais determinados e observar que o Gabriel e o Marcelo estavam juntos no mesmo ponto. (...)”

Em síntese, dos extensos e detalhados depoimentos dos Investigadores de Polícia Gerson Rodrigues de Assis e Elizandra Rodrigues Durigon Manhis, extrai-se que a vítima
Natana da Silva
teria supostamente furtado e utilizado o cartão de crédito de uma pessoa não identificada, que reclamou o ocorrido a membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho, que decidiram pela aplicação do
“salve”
(punição imposta por conduta considerada inadequada, segundo as regras da facção criminosa).

Dessa forma, na data dos fatos, a vítima foi atraída até o local do crime, onde os acusados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo “Torto”,
MARCELO MORAES MINEIRO GOMES
, vulgo “Mineiro”, “Gordinho” e “Marcelinho”,
DIOGO DA COSTA MATOS
e terceiros ainda não identificados, a agrediram e a submeteram a uma sessão de choques elétricos, reduzindo aos poucos a sua capacidade de respirar, o que, consequentemente, culminou em sua morte por asfixia.

Após o crime, ao perceberem que o estabelecimento comercial próximo ao local possuía câmeras de segurança, que poderiam ter registrado a ação criminosa, o apelante
DIOGO DA COSTA MATOS
dirigiu-se à residência de Eduardo Pereira Rodrigues, proprietário do lava-jato, e ordenou que retirasse as câmeras, afirmando:
“Vai lá e tira aquelas câmeras, porque, se você não tirar, vai sobrar para você e para sua família”
.

Acresço, que as declarações das principais testemunhas foram corroboradas pelo Relatórios Técnicos no 225/2020/NI/DHPP e no 025/2021/NI/DHPP, os quais demonstram que os acusados GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA e
MARCELO MORAES MINEIRO GOMES
, à época monitorados por tornozeleiras eletrônicas, estavam juntos no local dos fatos no horário em que o evento criminoso ocorreu. Quanto ao réu
DIOGO DA COSTA MATOS
, embora também estivesse sendo monitorado na época, constatou-se que sua tornozeleira foi desativada às 15h17min do dia dos fatos, devido à falta de bateria, sendo reativada apenas às 21h24min, quando o
“salve”
já havia terminado. Logo após, às 21h40min, ele foi registrado passando em frente ao local do crime, momento em que teria identificado a presença de câmeras de segurança e, em seguida, dirigiu-se à residência de Eduardo Pereira Rodrigues.

No mais, em que pese a defesa tenha se insurgido contra a prova oral produzida, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, é importante destacar que
“o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável”
(N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Ademais, verifica-se que os próprios policiais inquiridos revelaram a dificuldade na materialização de provas testemunhais, eis que as pessoas ouvidas informalmente, embora colaborativas e conhecedoras dos fatos, negavam-se a formalizar os depoimentos com receio concreto de retaliação por parte da organização criminosa Comando Vermelho, o que, de fato, é plausível em face do conhecido
“modus operandi”
da referida Orcrim.

Nesse sentido, ressalto que até mesmo os acusados demonstraram receio em relação ao que poderiam declarar, temendo represálias dos demais integrantes da facção criminosa. Essa situação torna-se evidente ao se analisar o interrogatório do acusado
Diogo da Costa Matos
perante a autoridade policial, onde o medo de possíveis represálias ficou explícito.

Neste contexto, convém ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu
distinguishing
no HC n. 810692/RJ, admitindo pronúncia, exclusivamente, utilizando-se de testemunhos decorrente de
“ouvir dizer”
, ante o perigo concreto para vida dos depoentes, em casos em que a atuação dos acusados impõe pavor às testemunhas e a própria comunidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO.
TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO
. 1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte. (...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa". 4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 810692 RJ 2023/0092424-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Com efeito,
“o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações”
(STJ - AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023).

Sob essa ótica, cumpre destacar que, em casos envolvendo organizações criminosas que disseminam temor tanto às testemunhas quanto à comunidade, a admissibilidade de testemunhos baseados em relatos de terceiros, inclusive os provenientes de policiais que participaram da elucidação dos fatos, não devem se limitar à etapa de pronúncia. Se tais elementos são considerados idôneos para formar a convicção inicial do magistrado sobre a viabilidade da acusação, igualmente devem ser admitidos como suporte para uma eventual condenação pelo Conselho de Sentença.

Essa interpretação é amparada pela lógica de que o contexto de grave intimidação e silenciamento impostos pelos acusados compromete a obtenção de provas diretas e testemunhos presenciais, exigindo a valorização de elementos probatórios indiretos que se revelem confiáveis e estão em consonância com as demais provas dos autos. Assim,
o testemunho policial, frequentemente embasado em diligências formais e colhido de maneira técnica
, pode fornecer subsídios cruciais para a apreciação da materialidade e autoria, seja na decisão de pronúncia, seja na formação da convicção do tribunal do júri.

Portanto, a admissão de tais testemunhos não apenas preserva o princípio da busca da verdade real, mas também garante que o processo não seja frustrado pela ação intimidadora de organizações criminosas. Dessa forma, resguarda-se a legitimidade do julgamento e a efetiva proteção dos direitos da sociedade e da vítima, sem prejuízo das garantias constitucionais e processuais asseguradas aos réus.

Nesse contexto, constata-se que, em contrariedade à tese defensiva, existem provas judicializadas que comprovam a participação efetiva dos apelantes na execução dos crimes em questão. Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento dos apelantes.

Por outro lado, os apelantes pleiteiam a revisão da dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade relativa ao crime de homicídio, sob o argumento de que os elementos utilizados são inerentes à própria caracterização do delito. Além disso, solicitam a readequação da fração aplicada no aumento da pena-base no caso concreto. Entretanto, melhor sorte não lhes assiste, nesta questão.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Em relação ao acusado
Marcelo Moraes Mineiro Gomes

Crime - homicídio qualificado:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que a vítima Natana possivelmente estava aplicando golpes em diversas pessoas, bem como teria furtado e usado o cartão de crédito de uma pessoa (não identificada). Esta pessoa levou o fato ao responsável pela “disciplina” da organização criminosa denominada Comando Vermelho que, por sua vez, decidiu pela aplicação do “salve” (punição por conduta inadequada segundo o conceito das Organizações Criminosas).

No dia dos fatos, por volta das 19h, Natana saiu da casa de sua companheira Ana Paula Ferreira Berico, em direção à residência dos seus pais, mas no trajeto foi interceptada pelo acusado e terceiras pessoas e levada ao local escolhido para a aplicação do “salve”, que foi realizado mediante chutes, socos e choques elétricos. Ocorre que Natana não resistiu e foi a óbito.

Devo também destacar que na data do fato o acusado estava sob monitoramento eletrônico, que foi imposto em outra ação penal, e nem mesmo isso foi suficiente para inibir a sua conduta delitiva.

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e com extrema audácia e frieza, de modo que o acusado deve ser apenado com maior rigor:

(...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime:

(...)

Em relação ao acusado
Diogo da Costa Matos

Crime - homicídio qualificado:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que a vítima Natana possivelmente estava aplicando golpes em diversas pessoas, bem como teria furtado e usado o cartão de crédito de uma pessoa (não identificada). Esta pessoa levou o fato ao responsável pela “disciplina” da organização criminosa denominada Comando Vermelho que, por sua vez, decidiu pela aplicação do “salve” (punição por conduta inadequada segundo o conceito das Organizações Criminosas).

No dia dos fatos, por volta das 19h, Natana saiu da casa de sua companheira Ana Paula Ferreira Berico, em direção à residência dos seus pais, mas no trajeto foi interceptada pelo acusado e terceiras pessoas e levada ao local escolhido para a aplicação do “salve”, que foi realizado mediante chutes, socos e choques elétricos. Ocorre que Natana não resistiu e foi a óbito.

Devo também destacar que na data do fato o acusado estava sob monitoramento eletrônico, que foi imposto em outra ação penal, e nem mesmo isso foi suficiente para inibir a sua conduta delitiva. Inclusive, às 15h17min a central de monitoramento identificou o alerta de “bateria baixa”, o que impediu o rastreio, e às 21h23min, a tornozeleira voltou a funcionar, demonstrando que o acusado estava no local do fato, o que leva à conclusão de que Diogo usou algum artifício para impedir o sinal da sua tornozeleira enquanto praticava o delito.

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e com extrema audácia e frieza, de modo que o acusado deve ser apenado com maior rigor:

(...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são quatro: culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime (...)” (Sic)

Portanto, observa-se que a magistrada sentenciante atribuiu valoração negativa à culpabilidade dos apelantes, destacando, principalmente, a premeditação e a frieza com que agiram.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

In casu
, entendo que a sentença proferida pela magistrada de origem valorou corretamente a culpabilidade. A fundamentação apresentada demonstra de forma clara que a ação do réu extrapolou a simples prática do homicídio qualificado, eis que o acervo probatório revela que o crime foi praticado de forma premeditada e com extrema audácia e frieza.

Isso porque, ao tomarem conhecimento de que a vítima estaria cometendo crimes “
na quebrada”
, os apelantes decidiram aplicar o
“salve”
. Na data dos fatos, atraíram a vítima ao local do crime, onde a agrediram e a submeteram a uma sessão de choques elétricos. Esses elementos, a meu ver, demonstram claramente a premeditação das ações e a intensa frieza na execução do delito.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que
“
a culpabilidade
diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação.
É desfavorável a moduladora quando para a prática do delito empregou-se intensa frieza
”
(N.U 0015111-95.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação
, com o planejamento das ações
, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
”
(STJ - HC: 532902 PE 2019/0272982-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).

De maneira similar, o Enunciado Orientativo no 49 deste Sodalício dispõe que: a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Assim, estando a sentença impugnada em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio, sua manutenção é medida que se impõe.

No mais, em relação ao
quantum
de aumento, a Defesa sustenta que a pena-base deve ser exasperada no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial avaliada negativamente. No entanto, também não assiste de razão à defesa.

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em tela, a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que representa em um acréscimo em fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, que se mostra proporcional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
.3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional.4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2284634 DF 2023/0020128-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Ademais, como já mencionado, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, o que resultou em um acréscimo de 2 (dois) anos para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Embora a defesa sustente que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima seria mais proporcional, é importante ressaltar que tal fração resultaria em um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância, o que levaria a um aumento mais severo da pena, configurando
reformatio in pejus
, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

O princípio da
non reformatio in pejus
visa garantir que a situação do réu não seja agravada em sede de recurso exclusivo por ele interposto, assegurando sua proteção processual.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja
“
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, motivo pelo qual,
CONHEÇO
o recurso interposto por
MARCELO MORAES MINEIRO
e
DIOGO DA COSTA MATOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025